Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-69.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ALTERAÇÃO DA MEDIDA PARA SEMILIBERDADE. RECURSO DA DEFESA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença da Vara da Infância e da Juventude que julgou procedente a pretensão deduzida na representação para atribuir ao adolescente a prática da conduta análoga ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343 /2006), aplicando medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há várias questões em discussão: (i) se não há interesse de agir, em razão de o jovem infrator ter atingido a maioridade civil e penal; (ii) se há nulidade da sentença por quebra da cadeia de custódia das provas; (iii) se cabe a absolvição por falta de provas; e, (iv) se pode ser aplicada a medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente infrator.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de falta de interesse de agir. O Estatuto da Criança e do Adolescente não determina a extinção do ato infracional por falta de interesse, se o adolescente cometer crime e antes de cumprir a medida socioeducativa, completar dezoito anos de idade, inexistindo previsão legal para essa hipótese.
4. Afasta-se a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia quando não demonstrada a existência de adulteração da prova. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça orienta que a alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à sua eficácia, não se tratando de nulidade e que, de todo modo, vícios que possam causar nulidade absoluta demandam comprovação de efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.
5. Impossibilidade de acolher o pedido de absolvição do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas se estão presentes as condutas descritas no “caput” do artigo 33 da Lei 11.343/06, vender, expor a venda e trazer consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
6. Se o adolescente está em situação de vulnerabilidade, em razão do meio em que vive e das pessoas com quem convive, demonstrando sua incapacidade de cumprir as orientações determinadas pelo juízo da Vara da Infância e da Juventude, praticando sucessivas infrações após o cumprimento das medidas de liberdade assistida, se justifica que ele cumpra a medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade.
IV. DISPOSITIVO
7. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.